Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. Nos termos do art. 12 da Lei no 10.826/03, constitui crime “possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.”
2. A posse ilegal de munição é crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando para a sua configuração a posse da munição, independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade.
3. No caso dos autos, restou comprovado que o réu possuía em sua residência 11 munições de calibre 380, oito munições calibre .38, e 43 munições de calibre .40., conforme Auto de Apresentação e Apreensão.
4. As declarações dos policiais, tanto na delegacia como em juízo, sob compromisso, mostram-se coesas e harmônicas, possuindo valor probatório,
5. Apelação desprovida.